Tribunal: STF
Processo: ARE 1050526
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR. NECESSIDADE. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÕES DE FAZER AO ESTADO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEGISLAÇÃO LOCAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ARTIGO 85, § 11, DO CPC. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO REGIMENTAL - JULGAMENTO MONOCRÁTICO - ESTREITOS REQUISITOS. O julgamento monocrático de recurso destinado a colegiado, embora prestigie a economia processual, é medida excepcional, por respeito ao colegiado originalmente competente, a ser feito quando presentes os requisitos específicos o art. 557, caput, 1°-A, do CPC, e não houver discussão e valoração fática a ser realizada, que possa causar posicionamentos divergentes pelos julgadores. V.V. AGRAVO REGIMENTAL - CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA - POSIÇÃO DO STF E STJ - CONDIÇÕES DO ART. 557, CAPUT, DO CPC - SÚMULA 253 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA. Se a pretensão deduzida mostra-se manifestamente conflitante com posição do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, legítima a decisão do Relator que confirmou a sentença no reexame necessário. Não provido" (Doc. 1, p. 228)



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (Doc. 1, p. 249).



    Nas razões do apelo extremo, o Município de Belo Horizonte apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 2º da Constituição da República. Alega que “não há dúvida de que uma criança que não conseguiu vaga perto de sua casa por do empecilho do Poder Público e é obrigada a estudar longe, deve ter garantido o direito  ao transporte escolar. Outra situação distinta é a da criança que desprezou a vaga próxima de sua residência, e por opção própria decidiu estudar a 10 km de sua casa. São situações distintas. Com efeito, este é o ponto central desta ação: a família do autor escolheu matricular a criança em escola distante da sua residência e o Poder Público não  pode ar compelido a fornecer transporte gratuito em decorrência de opção da família, quando havia disponibilidade de vagas em escolas próximas à residência da criança.” (Doc. 1, p. 264/269).



    O recorrido apresentou contrarrazões ao recurso (Doc. 1, p. 289/292).



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que esbarraria na Súmula 279 do STF (Doc. 1, p. 289/292).



    A Presidência do STF devolveu o feito ao Tribunal de origem, para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 698 (Doc. 3).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo, ato contínuo, entendeu que se cuidaria de matéria distinta do Tema 698 e reenviou os autos a esta Corte, mantendo o juízo negativo de admissibilidade (Doc. 5).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    A jurisprudência desta Corte está sedimentada no sentido de que o Poder Judiciário, em casos excepcionais e configurada a inércia ou morosidade da Administração, pode determinar a implementação pelo Estado de políticas públicas para assegurar o exercício de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que configure violação à Separação dos Poderes (art. 2º da Constituição Federal).



    Nesse sentido, confiram-se, à guisa de exemplo, os seguintes julgados proferidos por este Tribunal, em casos semelhantes:



      “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 17.11.2021. TRANSFERÊNCIA. MATRÍCULA EM ESCOLA DA REDE PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA FAMILIAR. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO BÁSICA. ART. 208, I, DA CF. POLÍTICAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. APELO EXTREMO INTERPOSTO PELA PARTE AGRAVADA PROVIDO. OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL NA DECISÃO AGRAVADA QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO DE OFÍCIO. ART. 494, I, DO CPC. 1. Inicialmente, verifica-se a ocorrência de erro material na decisão recorrida, tendo em vista que a sentença que foi restabelecida, considerando o teor da Súmula 421 do STJ, não condenou o Distrito Federal em honorários advocatícios. 2. Ao contrário do alegado pela parte Recorrente, o recurso extraordinário preencheu todos os requisitos de admissibilidade. 3. O acórdão recorrido está em confronto com a jurisprudência desta Corte, a qual firmou o entendimento de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. 4. Esta Corte tem dado a máxima efetividade ao disposto no art. 208 da Constituição Federal em defesa do direito à educação básica. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com correção do erro material para excluir a majoração dos honorários de sucumbência da parte dispositiva da decisão agravada.” (RE 1.339.961 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 28/6/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. EXCEPCIONALIDADE. CASOS DE INÉRCIA E DESÍDIA DO PODER PÚBLICO NA CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS DOS ADMINISTRADOS. VERIFICAÇÃO DA HIPÓTESE NO FEITO. MEDIDA JUDICIAL PROPORCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. O Tribunal de origem, com fundamento nos pressupostos fáticos dos autos, asseverou, no caso, a necessidade de garantia de transporte escolar contínuo, seguro e adequado aos alunos da rede municipal de Ponte Alta do Tocantins/TO, dado o quadro de penúria do serviço na localidade. 2. Impossibilidade da análise de matéria fático-probatória no campo extraordinário. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.391.457 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 4/3/2024)



      “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito constitucional e administrativo. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito à vida e à segurança no trânsito. Omissão injustificável do poder público. Excepcionalidade. Possibilidade. Não ocorrência de violação do princípio da separação dos poderes. Precedentes. 1. O acórdão recorrido encontra amparo na orientação jurisprudencial firmada na Suprema Corte de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 2. Para se chegar à conclusão pretendida pela parte agravante, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso extraordinário, atraindo a incidência da Súmula nº 279 do STF. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.395.509 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 19/12/2022)



A par disso, destaco do acórdão recorrido o seguinte trecho, in verbis:



    “A seu turno, a Lei Municipal 10.106/2011, instituiu o ‘auxilio transporte escolar: consistente no pagamento, pelo réu, de 50% (cinquenta por cento) do valor da tarifa referente ao percurso residência-escola-residência do estudante na Capital, embora restringindo ao ensino médio, que, confrontando às referidas normas, é inconstitucional. 



    E o art. 157, XIII, § 1°, da Lei Orgânica do Município, assegura o direito ao passe escolar gratuito a qualquer aluno de escola pública que não conseguir matricular-se em uma unidade próxima da sua casa. 



    Desse modo, induvidoso reconhecer seja responsabilidade do ente federado local promover o adequado e seguro funcionamento do serviço de transporte aos alunos das escolas públicas do Município, conferindo efetividade ao direito constitucional á educação. 



    E, uma vez comprovada a necessidade de fornecimento de transpode público, como na espécie, a determinação contida na sentença não ofende o principio da separação dos poderes, tampouco configura ingerência do Poder Judiciário nas funções constitucionalmente atribuídas ao Poder Executivo, tratando-se, em verdade, de verdadeira realização das garantias constitucionalmente previstas, já tendo o Superior Tribunal de Justiça manifestado sobre o tema: (...).” (Doc. 1, p. 234)



    Nesse contexto, observa-se que, para acolher a pretensão da parte agravante e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem quanto à necessidade de fornecimento de auxílio para transporte escolar público ao recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional local (Lei Municipal 10.106/2011 e artigo 157, XIII, § 1°, da Lei Orgânica Municipal), assim como reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário, por esbarrarem, inclusive, nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido, cito as ementas seguintes:



      “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com Agravo. Auxílio-transporte escolar. Matéria infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Súmulas 279/STF E 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu parcial provimento a recurso. 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado das Súmulas 279/STF e 280/STF. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1475965 AgR, Rel. Min. Luiz Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 25/3/2024)



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE ESCOLAR. DEVER DO ENTE PÚBLICO. ANÁLISE DA MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. É excepcional a atuação do Poder Judiciário sobre políticas públicas, de atribuição típica do Poder Executivo. 2. No caso, o Tribunal de origem entendeu pela necessidade de se salvaguardar o direito de alunos de rede de ensino público do Município de Apodi/RN, ordenando ao Estado do Rio Grande do Norte o fornecimento de transporte público gratuito e em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro. 3. Incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF porquanto, para reformar o acórdão recorrido, seria necessário revolver o conjunto fático-probatório para aquilatar a regularidade do serviço, em proteção à educação da criança e do adolescente. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.437.742 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 18/10/2023)



      “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Constitucional. Crianças e adolescentes. Gratuidade do transporte escolar. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional ou para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.327.775 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 22/3/2022)



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDUCAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE ESCOLAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas em defesa de direitos fundamentais. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à responsabilidade do Estado na regularização do transporte escolar na zona rural, seria necessário o reexame da legislação aplicável à espécie, providência inviável em sede de apelo extremo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista nos arts. 81, § 2º e 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.071.451 AgR, REl. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje de 1º/7/2019)



    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre as Súmulas 279 e 280 desta Corte:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…).



    A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao AGRAVO, com fundamento no artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Ademais, havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário deverá ser majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente